Tribunal: TJBA
Processo: 8046254-40.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046254-40.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JAMIL CABUS NETO e outros

Advogado(s)
:
JAMIL CABUS NETO, EDUARDO CIRNE AMORIM

AGRAVADO: CONSTRUTORA OAS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO TOSTO MEYER SUERDIECK, JAYME BROWN DA MAIA PITHON, LEONARDO MENDES CRUZ

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO DE DENOMINAÇÃO SOCIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO PARA EMPRESA DO MESMO GRUPO ECONÔMICO SEM INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO. NOVAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FRENTE A PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a empresa CONSTRUTORA COESA S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL no polo passivo da execução de sentença, indeferiu o redirecionamento da execução à empresa KPE PERFORMANCE EM ENGENHARIA S/A e deixou de suspender o processo. Os agravantes sustentam: (i) a ilegitimidade passiva da CONSTRUTORA COESA S/A, (ii) a existência de sucessão empresarial pela KPE PERFORMANCE e (iii) a necessidade de suspensão ou extinção da execução em razão da recuperação judicial da COESA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a CONSTRUTORA COESA S/A detém legitimidade para figurar no polo passivo da execução; (ii) estabelecer se é possível redirecionar a execução à empresa KPE PERFORMANCE EM ENGENHARIA S/A; e (iii) determinar os efeitos da recuperação judicial da COESA sobre a execução em curso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alteração da denominação social de CONSTRUTORA OAS S/A para CONSTRUTORA COESA S/A, registrada nos órgãos competentes, não acarreta modificação na personalidade jurídica, nos termos do art. 1.158 do Código Civil, sendo mantida a legitimidade passiva da mesma pessoa jurídica, com o mesmo CNPJ e estrutura societária.

4.

A inclusão da KPE PERFORMANCE EM ENGENHARIA S/A no polo passivo exige demonstração de sucessão empresarial ou abuso da personalidade jurídica, o que, conforme jurisprudência do STJ, demanda a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos arts. 133 a 137 do CPC/2015, não podendo ser presumido pelo simples pertencimento ao mesmo grupo econômico.

5.

A ausência de requerimento específico dos agravantes para instauração do incidente de desconsideração impossibilita o redirecionamento pretendido, conforme os princípios da congruência e do contraditório.

6.

A execução em face da COESA S/A deve ser extinta, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, diante da homologação do plano de recuperação judicial, com novação do crédito e sua submissão ao juízo universal, nos termos do art. 59 da Lei nº 11.101/2005.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A alteração da denominação social, devidamente registrada, não implica modificação da personalidade jurídica, mantendo-se a legitimidade passiva da pessoa jurídica original.

2.

O redirecionamento da execução a empresa do mesmo grupo econômico depende de pedido expresso e da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme previsto nos arts. 133 a 137 do CPC/2015.

3.

A homologação do plano de recuperação judicial acarreta a novação do crédito concursal e impõe a extinção da execução individual em face da empresa recuperanda.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.158; CPC/2015, arts. 133 a 137; Lei nº 11.101/2005, arts. 6º e 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2401723/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 03.06.2024; STJ, REsp 1864620/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 12.09.2023; STJ, AgInt no AREsp 2405145/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 08.04.2024; TJ-MG, AI 20909776420238130000, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 31.10.2023; TJ-SP, Apelação Cível 10017045720198260263, Rel. Simões de Almeida, j. 15.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8046254-40.2024.8.05.0000
,
figurando como agravante
por
JAMIL CABUS NETO e BRUNO LEONARDO SOUTO COSTA
e como agravada
CONSTRUTORA COESA S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

Salvador, .